Tribunal: TJSP
Processo: 1037109-85.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Chegada ao destino final da autora com atraso de 43h – Condições climáticas adversas – Sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 – Não acolhimento – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atento ao

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Chegada ao destino final da autora com atraso de 43h – Condições climáticas adversas – Sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Pretensão de majoração do quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 – Não acolhimento – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atento ao fato de que a empresa ré procurou minimizar os prejuízos sofridos realocando a autora em voo próximo – Além disso, ausência de demonstração de prejuízos outros em razão da situação vivida - Fixação que obedeceu ao entendimento desta Câmara para casos análogos – Julgamento que não afronta a ordem de suspensão dos processos que discutam crítério para fixação de indenização por danos morais, posto não ter havido recurso da parte contrária, estando mantido o quantum, sem discussão quanto à forma de fixação - Sentença mantida – Recurso desprovido.*